Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTA CORRENTE. MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS CONTAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na segunda fase da Ação de Exigir Contas, profere-se juízo valorativo acerca das contas apresentadas pelo Réu, apurando-se a existência de crédito ou débito que remeta à responsabilidade das partes.
2 – A apresentação de planilha pelo Autor com o simples somatório de todos os débitos efetuados em sua conta corrente no período indicado, por si só, não é idônea para eximi-lo do ônus da impugnação específica e não gera presunção de veracidade das contas trazidas, porquanto não acompanhada de documentos e argumentos hábeis a justificar as razões do inconformismo, não cumprindo, assim, o disposto nos artigos 550, §3o, e 551 do CPC.
3 – O ordenamento jurídico baseia-se quanto à avaliação comportamental do homem, em premissas, via de regra, não-escritas, que servem de norte para estabelecer a expectativa quanto às ações dos indivíduos, as quais decorrem do senso do justo e razoável impregnado no comportamento do homem médio ou homem comum. Espera-se, assim, que as ações do indivíduo, naquilo em não há expressa previsão legal que determine a maneira de proceder, decorram do bom senso, da regularidade normalmente observada na ação da maioria dos cidadãos.
4 – Não é plausível que ao longo de vários anos de relacionamento bancário nem sequer uma das movimentações realizadas na corrente do Autor seja por ele reconhecida, bem assim que ele manteve-se inerte durante todo o período indicado, sem acompanhar sua movimentação bancária e contestar qualquer lançamento junto à Instituição Financeira.
Apelação Cível desprovida.